Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de se formular pedido de compensação em contestação.

2. O Réu, na contestação, deve alegar toda a matéria de defesa, seja ela processual ou material, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do Autor e especificando as provas que pretende produzir.

3. A compensação constitui modalidade de extinção ou modificação das obrigações, caracterizando-se como matéria de defesa indireta de mérito, no caso, causa extintiva ou modificativa do pedido inicial da Apelada.

4. A compensação pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, observado o disposto no art. 369 do Código Civil.

5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.